Tribunal: TJPA
Processo: 0032015-40.2014.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão julgador: LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-10-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0032015-40.2014.8.14.0301

AUTORIDADE: ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD

AUTORIDADE: ASSOCIACAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - ANBEAS

RELATOR(A):
Desembargadora LUANA DE NAZARETH AMARAL HENRIQUES SANTALICES

EMENTA

Ementa: Processo Civil. Agravo Interno. Ausência de recolhimento de multa imposta em embargos de declaração manifestamente protelatórios. Art. 1.026, § 3º, do CPC. Pressuposto objetivo de admissibilidade recursal. Inexistência de exceção legal aplicável ao caso concreto. Recurso não conhecido.

I. CASO EM EXAME

1. Trata-se de agravo interno interposto pelo Escritório Central de Arrecadação e Distribuição – ECAD, inconformado com decisão monocrática que rejeitou embargos de declaração e manteve o provimento do recurso de apelação interposto pela Associação Norte Brasileira de Educação e Assistência Social – ANBEAS, reconhecendo a inaplicabilidade da cobrança de direitos autorais em eventos escolares de caráter pedagógico. Na mesma decisão, aplicou-se ao agravante multa de 2% sobre o valor da causa, por litigância protelatória (art. 1.026, § 2º, do CPC).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Examina-se:

(i) a admissibilidade do agravo interno diante da ausência de recolhimento da multa imposta nos embargos de declaração;

(ii) a alegação de que a decisão monocrática teria afrontado jurisprudência do STJ sobre a irrelevância da finalidade lucrativa para a cobrança de direitos autorais;

(iii) a ocorrência de revaloração de provas vedada em grau recursal..

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, o depósito prévio da multa imposta com fundamento no § 2º é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, salvo para a Fazenda Pública ou beneficiário da gratuidade de justiça.

4. A parte agravante, não se enquadrando em nenhuma das hipóteses de exceção legal, deixou de comprovar o recolhimento da multa, constando apenas o pagamento das custas processuais.

5. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao exigir o recolhimento prévio da multa como requisito inafastável para o processamento de qualquer novo recurso (AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2221912/GO, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/03/2024; AgInt nos EREsp 1879387/RS, DJe 11/11/2022).

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Agravo interno não conhecido.

Tese de julgamento:

“O recolhimento prévio da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC é pressuposto objetivo de admissibilidade recursal, cuja ausência impede o conhecimento do recurso subsequente."

"

A inaplicabilidade da exceção prevista no art. 1.026, § 3º, do CPC a entidades privadas impõe a obrigatoriedade de depósito da multa mesmo em se tratando de alegações fundadas na boa-fé recursal."

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 1.026, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp 2221912/GO, Rel. Min. Humberto Martins, DJe 14/03/2024; STJ, AgInt nos EREsp 1879387/RS, DJe 11/11/2022.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em não conhecer do recurso, nos termos do voto da relatora.

Desembargadora Luana de Nazareth A. H. Santalices

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça pelo
ESCRITORIO CENTRAL DE ARRECADACAO E DISTRIBUICAO ECAD
nos autos do presente processo,

diante de seu inconformismo com o a decisão monocrática desta Relatora de ID 27238691, que rejeitou os embargos de declaração opostos, mantendo o provimento do recurso de Apelação interposto pela
ASSOCIACAO NORTE BRASILEIRA DE EDUCACAO E ASSISTENCIA SOCIAL - ANBEAS
.

Na mesma decisão, aplicou-se ao agravante a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor da causa, por entender-se que os embargos eram manifestamente protelatórios, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Em suas razões, com ID nº 27978427, a parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão contrariou jurisprudência pacífica do STJ quanto à irrelevância da finalidade lucrativa para cobrança de direitos autorais e que houve revaloração indevida de provas em grau recursal.

Sustenta que as festas escolares envolviam frequência coletiva e comercialização de itens e que não se aplica o art. 46, VI, da Lei 9.610/98, bem como que a multa de 2% aplicada nos embargos de declaração teve caráter punitivo indevido.

A agravada, em suas contrarrazões de ID nº 28502549

defende a manutenção da decisão agravada, reafirmando a finalidade pedagógica dos eventos e a inaplicabilidade dos precedentes citados pelo ECAD, bem como a adequação do distinguishing adotado pela relatora monocrática.

É o relatório.

VOTO

De antemão, verifica-se a ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade expressamente previsto em lei, o que impede o conhecimento do agravo interno.

Conforme se observa na decisão de ID nº 27238691, foi aplicada à parte agravante multa de 2% (dois por cento) sobre o valor atualizado da causa, por se entender que os embargos de declaração opostos possuíam caráter manifestamente protelatório.

Com efeito, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, a interposição de qualquer recurso fica condicionada ao depósito prévio do valor da multa aplicada com fundamento no § 2º do mesmo dispositivo, salvo nos casos de Fazenda Pública ou beneficiário da gratuidade de justiça, o que não é a hipótese dos autos:

“Art. 1.026. Os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para a interposição de recurso.

(...)

§ 3º Na reiteração de embargos de declaração manifestamente protelatórios, a multa será elevada a até dez por cento sobre o valor atualizado da causa, e a interposição de qualquer recurso ficará condicionada ao depósito prévio do valor da multa, à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que a recolherão ao final.”

No caso em apreço, a agravante não efetuou o depósito prévio da multa imposta, constando apenas o recolhimento das custas processuais no valor de R$ 362,05 (trezentos e sessenta e dois reais e cinco centavos), ID nº 27978432, sem qualquer menção ou comprovante do recolhimento da penalidade pecuniária imposta na decisão agravada.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer o depósito prévio da multa como pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso subsequente:

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. MULTA APLICADA NOS SEGUNDOS DECLARATÓRIOS. RECOLHIMENTO. PRESSUPOSTO DE ADMISSIBILIDADE . 1
. Não comporta conhecimento o agravo interno, uma vez que a parte agravante não efetuou o recolhimento da multa processual imposta, com fundamento no art. 1.026, § 2º, do CPC, na decisão ora agravada . 2. Reiterado entendimento jurisprudencial no sentido de que o prévio recolhimento da multa prevista no § 2º do referido dispositivo legal é pressuposto objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal.
Agravo interno não conhecido. (STJ - AgInt nos EDcl nos EDcl no AREsp: 2221912 GO 2022/0312869-0, Relator.: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 11/03/2024, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2024) (Grifo nosso)

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. MULTA DO ART. 1 .026, § 2º, DO CPC/2015 APLICADA. RECOLHIMENTO PRÉVIO. AUSÊNCIA. REQUISITO DE ADMISSIBILIDADE PARA INTERPOSIÇÃO DE QUALQUER OUTRO RECURSO .
1. O recolhimento prévio da multa imposta com base no art. 1.026, § 2º, do CPC/2015 é pressuposto recursal objetivo de admissibilidade de qualquer impugnação recursal . Precedentes.
2. Ausente o depósito prévio do valor da multa aplicada, correta a decisão que não conheceu dos embargos de divergência. 3 . Agravo interno desprovido. (STJ - AgInt nos EREsp: 1879387 RS 2020/0143425-4, Data de Julgamento: 25/10/2022, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 11/11/2022) (Grifei)

Dessa forma, considerando a ausência de comprovação do depósito prévio da multa, nos termos do art. 1.026, § 3º, do CPC, não há como se conhecer do presente agravo interno, diante da falta de pressuposto recursal de natureza objetiva.

Ante o exposto, voto no sentido de
NÃO CONHECER
do agravo interno, nos termos da fundamentação.

É o voto.

LUANA DE NAZARETH A. H. SANTALICES

Desembargadora Relatora

Belém, 21/10/2025